Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712824-96.2019.8.07.0006 APELANTE: TULIO ALVES FERREIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 25523763), à i. Secretaria para excluir o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora